Tribunal: TJSP
Processo: 1016691-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENDIDA COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLOCAÇÃO DE "IMPLANTE VALVAR AÓRTICO TRANSCATETER (TAVI)", PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE AÓRTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENDIDA COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA COLOCAÇÃO DE "IMPLANTE VALVAR AÓRTICO TRANSCATETER (TAVI)", PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE AÓRTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 96 E 102 DO TJSP. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.